Tribunal: TJSP
Processo: 3023479-66.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Furto Qualificado - Nulidade da Sentença, proferida com o processo suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3023479-66.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENATA PAMELA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto, deram
provimento ao recurso interposto pela Justiça Pública, a fim de declarar a nulidade
da sentença de 1o Grau, desmembrando-se o feito quanto à corré Renata, aguardando-
se o comparecimento espontâneo da mesma em Juízo, sem prejuízo de novas
diligências na tentativa de localizá-la. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023479-66.2013.8.26.0114 -Voto no 200
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 3023479-66.2013.8.26.0114 – 5a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS/SP
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADA: RENATA PAMELA DE LIMA
Furto Qualificado - Nulidade da Sentença, proferida com o
processo suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal
Recurso provido.
VOTO No 200
RENATA PAMELA DE LIMA, foi
denunciada e absolvida, pela r. sentença de fls. 152/154, cujo relatório adota-
se, com base no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.
Inconformada,
recorreu
a
Justiça
Pública, pleiteando, em resumo, a anulação da sentença, mantendo-se a
suspensão do processo até a localização da ré (fls. 157/160).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 163/166).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 172/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023479-66.2013.8.26.0114 -Voto no 200
3
É o relatório.
Dá-se
provimento
ao
recurso
Ministerial.
A denúncia quanto a Renata foi
recebida em 15/01/14, às fls. 30 e, embora diversas tentativas do Juízo e do
“Parquet” na sua localização, todas restaram infrutíferas, tendo, por
consequência, a falta de citação pessoal da apelada.
Citada por edital às fls. 48, teve
decretada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do Código de
Processo Penal às fls. 63, no dia 16/03/15.
A d. Juíza “a quo”, mesmo com o
processo suspenso, resolveu por bem absolver a apelada, com base, em
apertada síntese, na utilidade do processo, bem como no princípio da
economia processual, em suposto esquecimento dos fatos ante o decurso do
tempo por parte das testemunhas.
Mediante o cenário supra, o juízo
poderia determinar a produção antecipada de prova caso seja considerado
urgente e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312
do Código de Processo Penal. Porém, não é admitido em nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023479-66.2013.8.26.0114 -Voto no 200
4
a prolação de sentença nessa quadra procedimental.
No caso em comento, o procedimento
correto a ser adotado é o desmembramento do feito quanto à corré Renata.
Nesse sentido, vide jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU
BANDO. TORTURA. CITAÇÃO POR EDITAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
ART.
366
DO
CPP.
PROFERIMENTO
DE
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
APELAÇÃO
MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO
DO
PACIENTE.
NULIDADE
DESDE O DESPACHO SUSPENSIVO. ORDEM
CONCEDIDA. I. Hipótese em que foi proferida
sentença absolutória a despeito de anterior
suspensão do processo nos termos do art. 366 do
Código de Processo Penal. II. Deve ser concedido o
presente writ para declarar nulo o processo, em
relação ao paciente, a partir do despacho que
determinou a suspensão do processo pela ausência
de citação. IV. Ordem concedida, nos termos do
voto do relator." (HC 180.650/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 04/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023479-66.2013.8.26.0114 -Voto no 200
5
Face ao exposto, dá-se provimento ao
recurso interposto pela Justiça Pública, a fim de declarar a nulidade da
sentença de 1o Grau, desmembrando-se o feito quanto à corré Renata,
aguardando-se o comparecimento espontâneo da mesma em Juízo, sem
prejuízo de novas diligências na tentativa de localizá-la.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR